Tribunal: TCU
Processo: 042.642/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 854/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.642/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Marques (XXX.623.210-XX); Carlos Eduardo Dudzevicius (XXX.169.538-XX); Diego Cury Nogueira da Silva (XXX.887.248-XX); Eduardo dos Santos Carvalho (XXX.898.068-XX); Herbeth Jose do Vale (XXX.434.163-XX); Jose Geraldo dos Reis Ferraz (XXX.660.507-XX); Jose Luiz Saling (XXX.581.540-XX); Juliana Biggi (XXX.207.898-XX); Marcio Yoshio Kossuga (XXX.207.528-XX); Rubens Monge Silveira (XXX.748.748-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.